Tribunal: TJPA
Processo: 0002529-42.2013.8.14.0043
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002529-42.2013.8.14.0043
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP
Advogada: Dra. Rosilene Ferreira - OAB/PA nº 8.934
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTEL
Advogada: Dra. Amanda Lima Figueiredo - OAB/PA nº 11.751
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE/AGRAVANTE ATRAVÉS DE AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO NÃO CONSUMADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DO ADVOGADO POR DIÁRIO OFICIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRAZO QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. RECURSO DE APELAÇÃO TEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O magistrado de 1º grau deixou de admitir o recurso de apelação interposto pelo, ora agravante, por entender ser intempestivo. 2.Extraio dos autos, que a decisão do juiz baseou-se na data da devolução do AR não cumprido (25.07.13) constante às fls. 58 dos autos e não na data da ciência do advogado constituído nos autos (26.09.2013).
3. Contudo, o juiz
a quo
não deveria ter se baseado em tal documento, visto que conforme consta no próprio postal juntado às fls. 60, o destinatário da intimação não o recebeu por motivo de ausência. Além disso, consoante artigo 236 e 237 do CPC/73, a intimação não deveria ter ocorrido por AR (aviso de recebimento), e sim através de publicação no Diário de Justiça da Comarca de Portel.
4. Considerando que a patrona do Agravante teve ciência da sentença no dia 26.09.13 (fls. 56), e que o recurso de apelação foi interposto eletronicamente na data de 11.10.13 (fls. 112), conforme comprova a certidão contida às fls. 113 dos autos, verifica-se que o mesmo encontra-se tempestivo.
5. Assim, considerando que a intimação do agravante somente ocorreu, de fato, quando sua advogada tomou ciência nos autos, e não a partir do AR, que sequer fora entregue ao seu destinatário, não resta embasamento sólido para a manutenção da decisão agravada, fazendo-se imperiosa a sua reforma para deferimento do pleito formulado pelo agravante.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para considerar tempestivo o recurso de apelação interposto pelo agravante, com o consequente recebimento pelo juízo de 1º grau e regular processamento, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
PROCESSO Nº 0002529-42.2013.8.14.0043
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE BELÉM
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP
Advogada: Dra. Rosilene Ferreira - OAB/PA nº 8.934
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTEL
Advogada: Dra. Amanda Lima Figueiredo - OAB/PA nº 11.751
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, sem pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEP
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Portel, que, nos autos do Mandado de Segurança,
(processo nº 0002529-42.2013.8.14.0043),
impetrada em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEL,
não conheceu o Recurso de Apelação interposto pelo SINTEPP, nos seguintes termos:
¿DECISÃO
Vistos.
Nos termos do art.39, parágrafo único, do CPC, reputar-se-ão válidas as intimações enviadas, em carta registrada, para o endereço constante nos autos.
Os documentos de fls. 51/52 informam que o agente dos correios esteve, por três vezes, no endereço da parte autora, não tendo obtido êxito na entrega.
Desta forma, não há como se considerar válida a ciência de fls.49, vez já ter havido prévia intimação válida, enviada, conforme requerido pela própria impetrante na inicial, para o endereço fornecido por sua procuradora.
Assim, inadmito o recurso interposto (fls.63/75), por intempestivo.
Intime-se a impetrante, por meio de sua procuradora.
Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.¿

Em suas razões, o agravante narra que o juiz
a quo
equivocadamente inadmitiu o recurso de apelação interposto, por considerar válida a intimação via postal realizada diretamente à parte.

Aduz que em virtude do agente dos correios ter devolvido o AR (aviso de recebimento) com a informação ¿ausente¿, cumpriu com êxito a entrega, pelo que invalidou a ciência direta nos autos por sua patrona.

Alega que as informações pela imprensa oficial na Comarca de Portel são regulamentadas através da Portaria nº 2083/2010-GP, pelo que devem obediência no que tange aos artigos 236 e 237 do CPC, ou seja, de que a publicidade dos atos ocorra através de Órgão Oficial, como já é comumente utilizado pela Comarca.

Argumenta que ainda que se pudesse dar validade ao meio pelo qual foi realizada a intimação da sentença (via postal), a correspondência deveria, no mínimo, ter sido entregue, o que não ocorreu.

Alega que o juízo penalizou a parte pelo simples fato de que o correio não realizou a entrega, conforme informação contida no AR, o que contraria todas as regras mínimas processuais atinentes a forma de dar ciência ao advogado da parte em relação aos atos processuais.

Aduz que não deve prosperar o fundamento contido na decisão ora atacada, de que são consideradas válidas as intimações no endereço fornecido na inicial, por simples presunção.

Afirma que havendo advogado constituído nos autos, o mesmo deve ser intimado e não diretamente a parte como ocorreu no caso dos autos.

Requer o provimento do recurso para anular a intimação dirigida diretamente à parte, e para considerar a intimação feita nos próprios autos pela sua advogada às fls. 49 dos autos, ou para que o juiz de piso proceda a intimação por publicação na Imprensa Oficial.

Às fls. 98/101, o Município de Portel apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso interposto.

Às fls. 105/108, o Ministério Público exarou parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Às fls. 111 o agravante manifestou-se no feito, esclarecendo que não juntou certidão de tempestividade do recurso de apelação em razão de não se tratar de peça obrigatória para o recurso, ocasião em que realizou a juntada do documento (fls. 112 e 113).

Em despacho de fls. 123 determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para que se manifestasse acerca da petição de fls. 111 e documentos juntados de fls. 112 e 113 dos autos.

Às fls. 125/126, o Ministério Público se retratou da manifestação proferida às fls. 105/108 dos autos, oportunidade em que se manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara única de Portel que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP, deixou de admitir o recurso de apelação interposto pelo, ora agravante, por entender ser intempestivo.

Pois bem. Extraio dos autos, que a decisão do magistrado de 1º, no sentido de inadmitir o recurso de apelação interposto pelo, ora agravante, baseou-se na data da devolução do AR não cumprido, em virtude da parte autora encontrar-se ausente (25.07.13) constante às fls. 58 dos autos e não na data da ciência do advogado constituído nos autos (26.09.2013).

Além disso, baseou sua decisão no artigo 39, § único, do CPC/73, não admitindo a ciência da advogada constituída nos autos, ocorrida no dia 26.09.13, pelo fato da intimação ocorrida por AR ter sido consumada em data anterior.

Contudo, o juiz
a quo
não deveria ter se baseado em tais documentos, visto que conforme consta no próprio postal juntado às fls. 60, o destinatário da intimação não o recebeu por motivo de ausência.

Além disso, consoante artigo 236 e 237 do CPC/73, a intimação não deveria ter ocorrido por AR (aviso de recebimento), e sim através de publicação no Diário de Justiça da Comarca de Portel.

Vejamos o que dispõe os mencionados dispositivos:
Art. 236
. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.
§ 1º É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.
(...)
Art. 237.
Nas demais comarcas aplicar-se-á o disposto no artigo antecedente, se houver órgão de publicação dos atos oficiais; não o havendo, competirá ao escrivão intimar, de todos os atos do processo, os advogados das partes:
I
- pessoalmente, tendo domicílio na sede do juízo;
II
- por carta registrada, com aviso de recebimento quando domiciliado fora do juízo.
Parágrafo único
. As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria.

Ademais, consoante artigo 247, § 1º, do CPC/73, é indispensável, sob pena de nulidade processual, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para a sua identificação.

Desse modo, conforme os dispositivos acima mencionados, o juiz de piso não poderia proceder intimações via AR, uma vez que deveria ter utilizado o Diário de Justiça da Comarca de Portel para proceder a intimação da parte.

Não obstante, considerando que a patrona do Agravante teve ciência da sentença prolatada no dia 26.09.13 (fls. 56) quando tomou vista do processo, e que o recurso de apelação foi interposto eletronicamente na data de 11.10.13 (fls. 112), conforme comprova a certidão contida às fls. 113 dos autos, verifica-se que o mesmo encontra-se tempestivo.

Neste sentido, versa a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
ESTA CORTE SUPERIOR TEM ENTENDIMENTO ASSENTE NO SENTIDO DE QUE É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARA QUE SANE AS IRREGULARIDADES PROCESSUAIS, ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO OU POR NÃO ATENDIMENTO A DILIGÊNCIA A CARGO DO AUTOR
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1225615-RJ - Min. NANCY ANDRIGHI - julgamento: 21/02/2011).

No mesmo sentido, coleciono entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
Apelação cível.
Ação de cobrança. Extinção do feito sem resolução do mérito. Ausência de publicação de despacho de intimação da parte para dar andamento ao feito. A orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é no sentido de ser imprescindível a intimação do patrono da parte, via Diário Oficial, para caracterizar inércia, vez que é direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais (art. 236, § 1º, do CPC/73).
Reforma da sentença.
(Apelação nº 0002512-92.2012.8.19.0207 - DES. FERDINALDO NASCIMENTO - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL - julgamento: 25/10/2016).
PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO POR INTERMÉDIO DA IMPRENSA OFICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR VIOLAÇÃO DOS ARTS. 236, 237 E 238 TODOS DO CPC, QUE PREVEEM A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA
. DOU PROVIMENTO AO APELO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC, PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
(Apelação nº 0152815-09.2002.8.19.0001 - DES. CLEBER GHELFENSTEIN - Julgamento: 05/08/2014 - DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL).

Assim, considerando que a intimação do agravante somente ocorreu, de fato, quando sua advogada tomou ciência nos autos, e não a partir do AR, que sequer fora entregue ao seu destinatário, não resta embasamento sólido para a manutenção da decisão agravada, fazendo-se imperiosa a sua reforma para deferimento do pleito formulado pelo agravante.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao Agravo de Instrumento, para considerar tempestivo o recurso de apelação interposto pelo agravante, com o consequente recebimento pelo juízo de 1º grau e regular processamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

4